Tribunal: TJDFT
Processo: 0710584-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710584-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MODESTO DOS SANTOS AGRAVADO: ESPOLIO DE ANCIETO RODRIGUES PINTO, ESPOLIO DE ARTEMISA RODRIGUES IPIRANGA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ARLINDO PINTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença – Concurso Incidental de Credores – Espólio – Cobrança de Honorários Advocatícios – Verba de Natureza Alimentar – Risco ao Resultado Útil do Processo – Efeito Suspensivo Deferido. Trata-se, na origem, de Ação de Execução, para a cobrança de honorários advocatícios. Em suas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a penhora de parte de imóvel de propriedade dos devedores, considerando a natureza alimentar do seu crédito. No entanto, a Sentença proferida ao ID 152940839 dos autos do processo n. 0702210-69.2018.8.07.0005, determinou a adjudicação do imóvel em favor do terceiro João Arlindo Pinto. Em razão da transferência da propriedade, o novo proprietário depositou R$ 769.053,44 (setecentos e sessenta e nove mil e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos) em Juízo. A Sentença em tema determinou, ainda que “Apresentados os dados bancários, diante da concordância das partes sobre todos os termos da adjudicação, transfira-se de imediato.”. Compulsando os autos, anoto que tal transferência ainda não ocorreu. Intimado a se manifestar sobre o interesse recursal, o recorrente apresentou uma emenda ao Agravo de Instrumento, requerendo o bloqueio de parte da quantia depositada em razão da adjudicação, no valor de R$ 86.100,00 (oitenta e seis mil e cem reais), para garantir a quitação integral da dívida de natureza alimentar. O saldo remanescente estaria livre para ser transferido aos demais credores. Anoto, de início, que a emenda ao Agravo de Instrumento não implica em inovação recursal, mas sim em conversão do pedido em perdas e danos. Isso porque a constrição sobre o imóvel foi requerida na origem, antes da adjudicação a terceiro. Considerando a impossibilidade de cumprimento da pretensão, é possível conhecer da conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código De Processo Civil. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em juízo cognição sumária, entendo assistir razão ao agravante, para determinar a constrição de R$ 86.100,00 (oitenta e seis mil e cem reais), a fim de garantir que, após melhor análise da situação, seja garantido o eventual pagamento dos honorários. Explico. Como bem ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". É certo que as teses suscitadas devem ser submetidas à apreciação do Órgão Colegiado antes do prosseguimento da ação originária, sob pena de ocasionar tumulto processual e dano ao orçamento público. Os créditos resultantes de honorários advocatícios, sejam contratuais, sucumbenciais ou por arbitramento judicial, tem natureza alimentar, equiparando-se ao crédito trabalhista. Diante da sua natureza alimentar, os honorários advocatícios estão inseridos na categoria de crédito privilegiado, por força do que prescreve o artigo 24 da Lei 8.906/1994. Dito isso, anoto que a discussão sobre a prioridade de pagamento diante do concurso de credores merece melhor análise. Importa destacar, ainda, que antecipação de tutela deve ser deferida, pois os efeitos da decisão recorrida podem ser irreversíveis. Isso porque, uma vez que a verba depositada em juízo, nos autos do processo n. 0702210-69.2018.8.07.0005, sejam integralmente transferidas aos credores, este Agravo de Instrumento perderá sua efetividade. Isso posto, entendo que a concessão de efeito suspensivo representa a cautela necessária, para evitar tumultos processuais futuros. Demais, o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação, possibilitando a melhor apreciação da questão após a realização do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para determinar a penhora de R$ 86.100,00 (oitenta e seis mil e cem reais) no rosto dos autos do processo n. 0702210-69.2018.8.07.0005. Ao Agravado. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator